Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0711613-75.2022.8.07.0020 proposta contra LUÍS HENRIQUE SILVA MIRANDA (agravado/réu), que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 37582708): [...] A emenda não atende. A parte autora não trouxe aos autos o certificado de registro, conhecido Documento Único de Transferência (DUT), limitou-se a argumentar que o veículo está em nome de terceiro porque o requerido não realizou a transferência e que não pode ser impedida de reaver sua garantia por inércia do devedor. Nos termos do entendimento deste MM. Juízo e do Eg. TJDFT, apenas o proprietário do veículo pode figurar como parte legítima na ação de busca e apreensão, o que não se amolda ao presente feito. Além disso, a controvérsia acerca da culpa pela ausência de comunicação de transferência do veículo junto ao órgão de trânsito deve ser dirimida em ação própria e específica, uma vez que ultrapassa o objeto da ação de busca e apreensão de veículo. (...) Diante do exposto, intime-se a parte autora para cumprir integralmente as determinações de ID 129591611, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). [...] Em suas razões recursais (ID 37582706), o agravante, em suma, defende que “para o ajuizamento e seguimento da ação de busca e apreensão não está condicionado à anotação da alienação fiduciária perante o Detran, sendo que este ato tem cunho meramente informativo, não havendo qualquer previsão e exigência para tal no Dec. Lei 911/69 que rege a presente demanda” (ID 37582706 - Pág. 6). Alega que comprovou a existência da alienação fiduciária colacionando aos autos o contrato, comprovando a inadimplência e a constituição do réu em mora, bem como demonstrando a inserção de gravame sob a garantia alienada, estando presentes, pois, todos os requisitos exigidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ativo para deferir a liminar de busca e apreensão e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo regular (ID 37582707 - Pág. 2). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisório da decisão agravada. Como se vê, o comando contido na decisão agravada refere-se a ato ordinatório, cujo comando visa a apenas determinar o regular prosseguimento da ação, por meio da comprovação de que o autor, ora agravante, tem legitimidade para propor a ação de busca e apreensão. Com efeito, a decisão que tão somente determina a emenda da petição inicial não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente. Assim, a despeito de intitulada “decisão”, trata-se de verdadeiro despacho ordinatório, sendo a determinação de emenda à inicial incapaz de causar qualquer prejuízo à parte autora. Isso porque o pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 334, ambos do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, dando carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do Juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMITIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. PRAZO. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. CARGA DECISÓRIA. 1. É lícito ao magistrado determinar a emenda da petição inicial do mandado de segurança para indicação correta da autoridade coatora, bem como para apresentação de documentos indispensáveis ao julgamento da lide. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser mantida a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento em razão de não se tratar de decisão com cunho decisório. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1332343, 07509579420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, tem-se que o pronunciamento judicial não causa prejuízo direto e atual à parte agravante, pois se limita a determinar a emenda da petição inicial, o que revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se.